Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-63.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
NEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
NEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 155359/2017
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE ÔNIBUS – ÓBITO DA VÍTIMA – TRANSPORTE DE PACIENTES – CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – MOTORISTA – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – NEXO CAUSALIDADE CONFIGURADO - PRELIMINAR DE CONEXÃO COM DEMANDA PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE - PROCESSOS EM FASE INSTRUTÓRIA DISTINTA - INVIABILIDADE - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MAJORADO - DANOS MATERIAIS - REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS DEVIDO - PENSIONAMENTO MENSAL - DESCABIMENTO - VÍTIMA APOSENTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRA FONTE DE RENDA - NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 246 STJ - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. Se conjunto probatório revela que a conduta do motorista do veículo, prestador serviço do Município, foi imprudente e negligente na ultrapassagem em local indevido, e vem a causar danos a terceiros, a indenização é devida.
2. Se o valor da indenização por danos morais, decorrente do óbito do esposo/genitor dos apelados, mostra-se razoável e dentro dos parâmetros que vêm sendo utilizados em casos similares pelo STJ, não há que se operar redução ou elevação do mesmo.
3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Assim, a majoração para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revela-se mais adequado para a compensação dos danos suportados pela família da vítima.
4. Demonstrados os danos materiais consistentes nas despesas com o tratamento médico psiquiátrico em decorrência do óbito do seu companheiro, a procedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.
5. A cumulação do pensionamento mensal com a pensão previdenciária somente é possível caso demonstrado que a vítima exercia atividade remunerada na data do óbito.
6. É impositiva a dedução do valor da condenação a importância recebida a título de seguro DPVAT , nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.
8. Recursos dos Autores parcialmente providos. Recurso do Réu Improvido.
9. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

INTERESSADO/APELANTE:
NEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
NEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Remessa Necessária e recursos de Apelações Cíveis interpostos por NEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTRAS e pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n.o 1172-63.2015.8.11.0003, proposta por NEIDE FERREIRA DA SILVA e OUTRAS, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município de Itiquira a pagar aos Autores a título de danos morais o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser repartidos igualmente entre eles.
Determinou, que o valor será corrigido, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do arbitramento, na forma da Súmula no 362, do STJ. Contudo, os juros moratórios serão equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contam-se do evento danoso (22/11/2013), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. A partir da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Condenou ainda, o Município de Itiquira, ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios, arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, porém, o Município é isento do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.
Irresignada, Neide Ferreira da Silva e Outros, interpuseram recurso de Apelação Cível, apresentando como causa de pedir recursal a elevação do montante da indenização por danos morais para 300 (trezentos) salários mínimos para cada autor, bem como para julgar procedentes os pedidos de indenizações por danos materiais, consistentes nas despesas com o tratamento psicológico especificamente da cônjuge da vítima Sra. Neide Ferreira da Silva, e pensionamento nos termos da exordial, ao final, pugna pela reforma favorável da sentença – fls. 512/525.
O Apelante Município de Itiquira-MT, por sua vez interpôs Recurso de Apelação Cível – fls. 530/533, tendo como causa de pedir recursal a nulidade da sentença em razão da conexão com o processo ID. 772396 vez que se encontra em desacordo com a legislação vigente, e subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado em danos morais e dos honorários advocatícios, ao final, pugna pela reforma da sentença.
As Apeladas apresentaram contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e pugnando pelo improvimento do apelo interposto, e requerendo a majoração dos honorários fixados em sentença de primeiro grau – fls. 543/547, restando o Município de Itiquira silente.
A D. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial – fls. 556/558.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alega o Apelante-réu que a sentença é nula, pois há conexão do presente feito com a Ação n.3318-77.2015.811.0003 (código 772396), interposta pela empresa RODOMIG TRANSPORTES LTDA EPP - proprietária do outro veículo envolvido no acidente.
Todavia, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião de processos para julgamento conjunto devido a existência de conexão é faculdade atribuída ao julgador, o qual deve avaliar a intensidade da conexão e o risco de serem proferidas decisões contraditórias e prejudiciais às partes.
E, da análise dos autos, não verifico a real existência do prejuízo, sobretudo considerando que o julgamento em conjunto de ambas ações não tem o condão de modificar a análise da responsabilidade do Requeridos pelos danos causados aos Autores.
Demais disso, cabe lembrar que a competência em decorrência da conexão é relativa, não subsistindo qualquer argumento plausível para se cogitar eventual vício capaz de macular o ato processual de forma absoluta, exsurgindo daí a necessidade de ponderar acerca da real necessidade de reunir os processos, e, pior, declarar neste momento processual a invalidade do ato processual já realizado.
Partindo dessas premissas, tenho que o retrocesso do presente feito, com fim de modificar a competência, traria grandes prejuízos ao jurisdicionado e ao próprio Estado, retardando a prestação jurisdicional adequada, fazendo perpetuar no tempo o conflito de interesses, que só trará como consequência o aumento da dor e a indignação daqueles que perderam seu ente querido, o que em nada contribui para a paz social.
A matéria é bem abordada pelo jurista Fredie Didier Jr, em Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 12a edição, pág. 156:

“É preciso, portanto, distinguir o fato jurídico conexão, dos efeitos jurídicos da conexão. Conexão não é a reunião dos processos. Conexão é o fato que pode ter essa consequência. Pode haver conexão, como visto, sem que haja reunião dos processos. Essa distinção entre o fato (conexão) e o efeito (reunião) esta bem posta no enunciado n. 235 da súmula da jurisprudência do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Portanto, rejeito essa preliminar, e passo a análise do mérito.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Apelante Município de Itiquira a pagar a título de danos morais a valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Neide Ferreira da Silva, Valdeci Ferreira da Silva, Valdeir Ferreira da Silva e Valdirene Ferreira da Silva, ajuizaram a presente “Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais” em desfavor do Município de Itiquira-MT, objetivando a reparação moral e material pelo falecimento prematuro de seu esposo/genitor Sr. José Severiano da Silva, na data de 22/11/2013, em decorrência de politraumatismo craniano e lesões nas extremidades do tórax, causados por acidente de trânsito com ônibus de propriedade do Município de Itiquira, onde retornava de consulta médica em outra cidade.
Feitas estas considerações, passo à análise conjunta dos Recursos de Apelação e da Remessa Necessária.
Pois bem. O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, condenando o Município de Itiquira ao pagamento de indenização a título de danos morais, conforme parte dispositiva in verbus:
(...)Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de indenização proposta por NEIDE FERREIRA DA SILVA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, VALDEIR FERREIRA DA SILVA e VALDIRENE FERREIRA DA SILVA, e condeno o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT a pagar aos autores a importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de danos morais, a ser repartido igualmente entre eles.
O valor será corrigido, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do arbitramento, na forma da Súmula no 362, do STJ. Contudo, os juros moratórios serão equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contam-se do evento danoso (22/11/2013), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. A partir da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Expeça-se ofício a FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, solicitando informação sobre o recebimento do seguro DPVAT em relação do acidente, para fins de dedução do montante da condenação fixada judicialmente.
Condeno o requerido ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios, arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I do CPC.
O Município é isento do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.
Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, do CPC).
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Irresignado com a sentença, o Município de Itiquira, apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença para minoração da condenação em danos morais e honorários sucumbenciais, e as Autoras pela majoração do dano moral e procedência dos danos materiais e pensionamento.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Município no referido caso, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do ente público, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Município.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do ente público poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do ente público assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).
De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do ente público (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Município até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções municipais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Município de Itiquira, responde pelos seus atos e de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Analisando as provas contidas nos autos, não se pode negar a culpa do Município no evento danoso com resultado óbito em face do esposo e genitor das Autoras.
A inicial foi instruída com farta documentação probatória acerca do fatídico acidente com resultado morte, tendo sido colhida prova material e testemunhal, dando conta que o responsável pelo acidente em questão foi o motorista do ônibus do Município de Itiquira, e também vítima fatal do acidente que executou uma manobra de ultrapassagem em local proibido, como bem delineou o magistrado a quo.
Com efeito, no boletim de acidente de trânsito realizado pela Polícia Rodoviária Federal constou a seguinte narrativa: O acidente ocorrido em 22/11/2013 envolveu 3 veículo: V1 (conduzido por HELIO LOURENÇO KARLINSKI); V2 (conduzido por LENI DE CATSRO) e V3 (conduzido por HEBER OSEAS ALVES PAULINO). V1 trafegava normalmente e deparou-se com o V3 ultrapassando em local proibido, o qual colidiu frontalmente com o veículo V1 e na traseira com V2 (fls. 95).
Consta, ainda, no Laudo Pericial Criminal realizado pela POLITEC a descrição da provável dinâmica do acidente: Vinha o veículo Scania (V1) transitando pela Rodovia BR 364 no sentido Rondonópolis a Juscimeira e ao chegar ao local em apreço, foi colidido no ângulo anterior esquerdo do primeiro semi-reboque pela porção anterior do ônibus (V3), o qual se deslocava em sentido contrário. Este veículo 3 (ônibus) invadiu a faixa de deslocamento do veículo 1 (Scania) provocando danos em ambos os veículos e também, como ato contínuo, colidiu sua porção posterior, após ter sofrido um giro anti-horário (aproximadamente de noventa graus) com o primeiro semi-reboque de V2 que se deslocava à sua direita. Essa segunda colisão fez com que o V3 voltasse a colidir com o segundo semi-reboque de V1, provocando a morte da pessoa identificada como sendo Heber Oseas Alves Paulino, condutor do veículo V3 (ônibus) (fls. 173/198).
Os documentos dos autos demonstram que o acidente causou duas vítimas fatais: o motorista do ônibus (V1), que faleceu no local do acidente, e o passageiro do ônibus, José Severino da Silva, o qual foi socorrido e levado até o Hospital Regional de Rondonópolis, porém, veio a óbito na mesma data, por politraumatismo decorrente do acidente do trânsito, conforme termo de declarações e Laudo de Necropsia no 0366/13 de fls. 48/79 e 67/69.
Não bastassem os documentos que evidenciam a manobra imprudente e negligente do motorista do ônibus, consistente em ultrapassagem em local proibido, foram ouvidos o Policial Federal Alcindo Pereira dos Santos (testemunha do Município), o motorista da carreta que seguia à frente do ônibus, Leni Pereira dos Santos (testemunha do juízo) e o motorista da carreta que seguia em direção contrária ao ônibus, Hélio Lourenço Karlinski (testemunha da parte autora), cujos depoimentos afastam a alegação da parte ré consistente na culpa de terceiro, conforme transcrição a seguir:
Testemunha Alcindo Pereira dos Santos: O local de ultrapassagem era de faixa contínua. A colisão do ônibus foi frontal com semi-reboque da carreta que vinha em sentido contrário. As condições da pista eram boas. Ele teria que ter a prudência de aguardar, sabendo que a terceira pista se fecharia (registro audiovisual – fls. 424).

Testemunha Leni de Castro: Estava conduzindo o caminhão no mesmo sentido que o ônibus. Estava subindo a terceira faixa à direita. Era por volta de 14h40min e estava chovendo. O ônibus começou a me ultrapassar, então liguei a seta da esquerda para comunicar que a faixa iria terminar. Quando o ônibus terminou de me ultrapassar faltavam uns 40 metros para terminar a terceira faixa. Não sabe o porquê o freio dele segurou só a dianteira e acabou indo para a faixa contrária, colidindo com o canto da carreta que vinha em direção contrária. Na colisão, o ônibus rodou na pista, atingindo, também, o caminhão do depoente que tinha acabado de ser ultrapassado. A seta que deu foi para o lado esquerdo, para não ultrapassar. O motorista do caminhão que vinha na direção contrária fez tudo o que pode para tirar o caminhão da pista, mas o espaço era muito curto e conseguiu retirar só o “cavalo”. Quando ocorreu o acidente o motorista do ônibus já havia concluído a ultrapassagem, só que em local já proibido, em cima do limite do fim da terceira faixa. Acredita que se não fosse a chuva não teria acontecido nada. No dia dos fatos escreveu de caneta a descrição do acidente a pedido da Polícia Federal, mas não disse que deu seta para o ônibus ultrapassar, e sim, o contrário (registro visual fls. 424).

Testemunha Helio Lourenço – Seguia de Rondonópolis sentido a Cuiabá. Era o final da terceira faixa quando o ônibus da prefeitura de Itiquira fez a ultrapassagem. Só conseguiu tirar a cabine do caminhão e o ônibus bateu na lateral da sua carreta duas vezes, sendo que na primeira vez pegou a parte da carreta de 9 eixos, voltou de ré e bateu na carreta que tinha acabado de ultrapassar e, em seguida, bateu novamente em sua carreta, parando atravessado na pista entre os dois caminhões. Estava chovendo, acredita que a causa maior do acidente foi que o motorista do ônibus tirou muito rápido o veículo da pista e deslizou, foi quando acabou colidindo com o caminhão do depoente (registro audiovisual – fls. 495).

Nesse contexto, não resta dúvida de que o acidente ocorreu em virtude da manobra mal sucedida do motorista do ônibus, considerando o curto espaço para ultrapassagem e o fato de estar chovendo no momento, o que certamente diminuiu a visibilidade e facilitou o deslizamento sobre o asfalto após a frenagem, tornando a manobra ainda mais arriscada e fatal.
Assim, tendo sido a conduta do preposto do réu determinante para o resultado danoso, não há que se falar em culpa de terceiros.
Além disso, as fotografias reproduzidas nos autos (fls. 173/198) revelam a dimensão dos danos sofridos por ambos os veículos, com parcial destruição dos mesmos, o que, obviamente, decorreu do impacto entre os veículos provocados pela imprudência e imperícia do motorista do ônibus.
Outrossim, no Boletim de Acidente de Trânsito realizado pela Policia Rodoviária Federal – fls. 94/119, consta com descrição e detalhes da provável dinâmica do acidente, o qual não é a única prova técnica dos autos, e, todo o conjunto probatório revela que a conduta do motorista do ônibus de propriedade do Município Apelante, foi imprudente e negligente, na ultrapassagem – fls. 177/198.
Assim sendo, não há que se falar em ausência de provas ou em provas frágeis, já que o acervo probatório é suficiente e satisfatório de modo a alicerçar a conclusão e o juízo de valor aos quais chegou o D. Magistrado a quo.
Quanto ao pedido de ressarcimento dos danos materiais formulados pela Sra. Neide Ferreira da Silva, o atestado médico juntado as fls. 127 e os recibos de fls. 128 comprovam os valores despendidos com o tratamento psiquiátrico, em razão do óbito de seu companheiro.
Consigno que não há que se olvidar de que os sintomas relatados estão diretamente associados à perda emocional do ente querido, ou seja, entre o sintoma psiquiátrico e o acidente relatado nos autos, razão pela qual, impõe-se o acolhimento do pedido de ressarcimento das despesas médicas com o tratamento.
Em relação ao pedido de Pensão, melhor sorte não socorre à cônjuge Apelante.
Como bem destacado pelo d. Magistrado a quo, não restou demonstrado que a vítima exercia atividade remunerada quando de seu falecimento, não havendo qualquer prova na demanda de que obtinha renda além da aposentadoria.
Portanto, não há que se falar em lucros cessantes e, consequentemente, em pensão em favor da viúva.
Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PESSOAS – DEVER DE INCOLUMIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO PASSAGEIRO – FATO INCONTROVERSO – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – VERBA INDEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA –MODIFICAÇÃO – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando do acidente, a autora já era aposentada e não tinha outra fonte de renda, não havendo prejuízo patrimonial que justifique a condenação da demandada ao pagamento do pensionamento mensal. A ofensa à incolumidade física do passageiro, que é um direito da personalidade, enseja indenização por danos morais. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. Por se tratar de suposto ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.” (TJMT - Ap 28170/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

No que tange aos danos morais, cumpre frisar que restaram suficientemente provados nos autos, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do motorista do Município e a demonstração do nexo de causalidade.
Assim, sob qualquer ótica que analise a questão, constata-se sem qualquer margem de dúvida, que a indenização por danos morais é medida que se impõe, justificando assim, o pedido de indenizatório moral, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade.
No caso, não há duvidas de que os familiares da vítima sofreram prejuízos em sua esfera íntima, subjetiva, pois os danos sofridos com a morte de alguém próximo, no caso, esposo e genitor das Autoras, são inquestionáveis e presumidos.
Como é cediço, não existem em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Têm-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO DESFERIDOS POR OUTRO POLICIAL MILITAR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 37, § 6o, da Carta Magna, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. (N.U 0042020-80.2012.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). Negritei

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a cônjuge e filhos suportaram com a perda de seu cônjuge/genitor, uma vez que foi sujeitados à privação prematura do convívio diário, que teve sua vida interrompida, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.
Ora, a morte de um ente querido, sobretudo quando este é seu companheiro de vida e pai de seus filhos, representa uma perda devastadora a ser suportada e, a partir desse contexto fático, não há como duvidar de que tenha passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia, constrangimento e desequilibro ao bem-estar.
Os danos morais são in re ipsa e decorrem da morte prematura e inesperada do vitimado. O valor da indenização deve ser arbitrado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, verificando as peculiaridades do caso, a natureza e repercussão dos fatos, a finalidade da condenação, reparação e sanção, e, sobretudo a capacidade econômica do Município, bem ainda levando em consideração os precedentes jurisprudenciais desta Câmara para o evento morte, conclui-se que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revela-se mais adequado para a compensação dos danos suportados pela família da vítima.
Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, pela suposta violação ao disposto no artigo 85, §4o, II, do CPC. É sabido que quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
Destarte, ressai evidente que a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, está ajustada ao trabalho desempenhado e remunera o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (N.U 0003186-85.2014.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).
Por fim, à vista da informação prestada pela FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, acerca do recebimento do seguro DPVAT em relação ao acidente, imperioso consignar quanto a necessidade de ser deduzido tal importância do montante da condenação fixada judicialmente.
Isto porque, restou demonstrado nos autos a informação (fls. 538/5420), onde houve o pagamento de indenização do Seguro DPVAT por morte, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), rateados somente entre os filhos da vítima, em razão da não apresentação dos documentos solicitados à época pelo cônjuge da vítima Sra. Neide Ferreira da Silva.
Em arremate, imperiosa também a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmado em Recurso Repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (TEMA 905), que trata da questão associada as atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.
Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Superior Tribunal Justiça no julgamento do Tema no 905.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Neide Ferreira da Silva e Outros, para majorar o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) rateado igualmente entre eles, e, condenar o Município de Itiquira, indenizar os danos materiais no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente das despesas médicas da parte Apelante Neide Ferreira da Silva.
Outrossim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itiquira/MT.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária em favor dos r. causídicos da parte Autora/Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.
Em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para determinar a dedução do montante recebido a título de indenização DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), do valor fixado na condenação, e ainda, adequar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, em observância ao Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE NEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTRO(S) E DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR